Tribunal: TJDFT
Processo: 0751172-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR VÍTIMA DE SEQUESTRO RELÂMPAGO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. ART. 14 DO CDC. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar a inexistência de débitos nas transações realizadas em decorrência de falha do sistema de segurança do banco; ii) condenar o requerido a restituir o valor de R$ 5.932,90, referente aos débitos lançados na conta corrente do autor, e III) determinar o cancelamento da cobrança das compras realizadas no cartão de crédito no valor de R$ 14.538,34.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Nas razões recursais, o banco requerido pleiteia o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Sustenta não ter havido falha na prestação de serviço e pugna pela exclusão da responsabilização do banco por ausência de nexo causal com os danos sofridos pelo autor. Alega que a instituição bancária não pode ser responsabilizada por um fator de falha na segurança pública. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não é o caso.
5. Narrou o autor ter sido vítima de sequestro relâmpago na cidade de Osasco/SP, permanecendo em cativeiro por 24 horas, ocasião em que os sequestradores tiveram acesso a suas contas bancárias e cartões. A ação resultou em um prejuízo para o autor no valor de R$ 20.471,44. A contestação registrada junto ao banco requerido foi improcedente (ID 64027722 - Pág. 36).
6. Inicialmente há de se registrar que a indevida utilização do cartão por terceiro não configura situação de exclusão da responsabilidade civil da instituição bancária (art. 14, § 3o, do CDC).
7. No caso, houve falha de segurança na prestação do serviço porquanto o banco não adotou qualquer medida após diversas compras com valores significativos, o que permitiu a realização de operações fraudulentas. A realização de oito compras com o uso do cartão de crédito e três lançamentos na conta corrente, todos no dia 20 de maio, além de outras oito compras no cartão de crédito nos dias 23 e 24 de maio/2022, deveriam ter sido suficientes para que o recorrente agisse para evitar o dano causado, o que evidencia falha na prestação do serviço, passível de restituição ante a responsabilidade objetiva.
8. Nesse contexto, cabível a aplicação da Súmula 479 do STJ, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Em que pese não ser possível impor à instituição financeira a responsabilidade pelo fato em si, mostra-se plenamente cabível sua responsabilização pela falha de segurança consistente em aprovar diversas transações, sendo elas totalmente atípicas e incompatíveis com o padrão de consumo do autor.
10. Configurada a defeituosa prestação dos serviços, responde o recorrente pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor. Assim, cabível o ressarcimento ao autor, tal como imposto pela sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.